Tribunal: TJMT
Processo: 1006865-55.2022.8.11.0006
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006865-55.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRENO BORGES DE CAMARGO - CPF: 249.018.178-50 (APELANTE), LIZ REJANE SOUZA TAZONIERO - CPF: 008.364.349-43 (ADVOGADO), BRENO BORGES DE CAMARGO - CPF: 249.018.178-50 (ADVOGADO), VANDERLEI DA MATTA - CPF: 048.866.728-33 (APELADO), TATHYANE GARCIA DA MATTA - CPF: 042.579.331-19 (ADVOGADO), SANDRA MARIA FONTES SALGADO - CPF: 245.757.982-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ARREMATAÇÃO GADO NELORE EM LEILÃO – NOTA PROMISSÓRIA -AUSENCIA DE ASSINATURA DO TÍTULO – NULIDADE DO TITULO – AUSÊNCIA DE PROVA DA FINALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – CERTIDÃO DO LEILOEIRO QUE PROVA SOMENTE A ARREMATAÇÃO – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES DE RECURSO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 435 DO CPC – INADMISSIBILIDADE POR FORÇA DA PRECLUSÃO TEMPORAL – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não tem eficácia a nota promissória que não preenche o requisito do art. 75, do Anexo I das Convenções da Lei Uniforme de Genébra (Decreto 57.663 /66), de assinatura do próprio punho da emitente ou do mandatário especial. 2.

O fato de existir a certidão do leiloeiro, não é suficiente para provar o dever de pagar do réu, eis que só comprova a existência do arremate e não a finalização do negócio jurídico. 3. 1. A regra limitadora do direito à produção de prova documental aos momentos da inicial e da contestação “somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior” (AgInt no AREsp 1734438/RJ).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por

BRENO BORGES DE CAMARGO
, contra
a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de

Cáceres/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança”
(Proc. Número Único

1006865-55.2022.8.11.0006), ajuizada pela apelante contra VANDERLEI DA MATTA, julgou o pedido improcedente, por considerar que “
o contrato em questão e as notas promissórias não fizeram constar a assinatura do requerido”
, assim “
os documentos apresentados pelo autor nos autos não são suficientes para embasar a constituição do crédito que estaria pendente de pagamento e lastrear a cobrança de débito”
;
a r. sentença condenou o autor/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id nº 194344655).

O apelante
afirma que “
desde a inicial (...) comprovou a participação do apelado ao leilão e a arrematação do lote de gado do apelante, nos termos da certidão do leiloeiro, nota de leilão, contrato de compra e venda em leilão e mapa de venda,
e ao contrário do afirmado pela sentença
“não há falar em requisitos de título executivo extrajudicial, pois se dele dispusesse o apelante, com a assinatura do apelado na nota promissória, teria aparelhado ação executiva e não ordinária.”

No mais, em sede de apelação junta prova nova, no caso, nota fiscal Estadual do Mato Grosso emitida em 11.08.2013, ou seja, três dias após a realização do leilão, o que exime quaisquer e eventuais dúvidas referentes à validade dos demais documentos de prova dos animais ao apelado.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que seja reformada, condenando o apelado ao pagamento do débito no valor de R$ 36.668,38, bem como seja invertido os ônus sucumbenciais
(cf. Id. nº

194344657).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 194344661, o apelado rechaça os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença, julgou improcedente os pedidos autorais, sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por BRENO BORGES DE CAMARGO em desfavor de VANDERLEI DA MATTA, devidamente qualificados nos autos.

O autor alega que é credor do réu na quantia total de R$ 18.900,00 representada pelas notas promissórias anexas, no valor de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos) cada, referentes a compra de três touros nelore P.O. no leilão realizado em 08.08.2018, nesta Comarca.

Relata que a venda foi realizada em 25 parcelas, vencendo-se a última em 08.08.2020, contudo, o réu realizou o pagamento apenas de algumas das prestações contratadas, cessando os pagamentos em 09.2019.

Nos termos do cálculo anexado, pleiteia o pagamento da quantia atualizada em R$ 36.668,38 (trinta e seis mil, seiscentos e sessenta e oito reais e trinta e oito centavos).

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação (Id. 104520590), no qual pugna primeiramente pela concessão da Justiça Gratuita. No mérito, o requerido se opõe ao contrato, as notas promissórias apresentadas e demais documentos apócrifos, já que os instrumentos não apresentam qualquer assinatura sua. Ademais, impugnou a atualização monetária e juros compostos, arguindo, a título de eventualidade, que o valor correto seria R$ 15.686,97 (quinze mil, seiscentos e oitenta e seis reais e noventa e sete centavos). Requereu ainda a redução equitativa da penalidade diante do pagamento parcial, a fim de que seja no percentual de 5%.

A parte autora apresentou impugnação à contestação (Id. 108084281).

Intimados a especificarem provas, a parte autora no Id. 108085354 fez a relação dos documentos já juntados nos autos. Já a parte requerida deixou transcorrer o prazo sem manifestação

Vieram-me conclusos.

É o relato do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que as partes não requereram a produção de outras provas além daquelas já constantes nos autos, o feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ao demandante cabe o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

O autor alega que alienou (por meio de leilão realizado em 08/08/2018) três touros nelore P.O pelo valor total de R$ 18.900,00 a serem pagos em 25 parcelas. No entanto, o comprador teria quitado apenas algumas parcelas, cessando os pagamentos em 09.2019, subsistindo a dívida atualizada, de acordo com as cláusulas contratuais, no montante de R$ 36.668,38 (trinta e seis mil, seiscentos e sessenta e oito reais e trinta e oito centavos).

Para comprovar a existência da dívida, o autor anexou à sua petição inicial instrumento contratual, três notas promissórias (cada uma no valor de R$ 6.300,00) e a certidão do leiloeiro nos Ids. 91359173, 91359174 e 91359175.

Todavia, verifica-se que o contrato em questão e as notas promissórias não fizeram constar a assinatura do requerido, tendo ele negado a existência da dívida.

Ao contrário do que faz crer o autor em sede de impugnação, a expressão do réu no trecho “(...) Observa-se que de acordo com o relato do próprio autor O RECLAMADO DEIXOU DE EFETUAR PAGAMENTOS DESDE 9/2019 (...)” não induz qualquer confissão de sua parte.

Tem-se ainda que a nota promissória é uma promessa de pagamento e deve conter como um dos requisitos essenciais estes requisitos essenciais a assinatura de próprio punho da emitente ou do mandatário especial (art. 54 , VIII, do Decreto 2.044 /1908).

Outrossim, de acordo com o artigo 75 do Anexo I das Convenções da Lei Uniforme de Genébra (Decreto 57.663 /66) um dos requisitos essenciais à nota promissória a assinatura do emitente (subscritor).

Dessa forma, conclui-se que os documentos apresentados pelo autor nos autos não são suficientes para embasar a constituição do crédito que estaria pendente de pagamento e lastrear a cobrança de débito, haja vista que tratam-se de documentos unilaterais.

(...)

Assim, não tendo o autor se desincumbido do seu ônus probatório, insculpido no artigo 373, I, Código de Processo Civil, de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, a improcedência de seu pleito é medida impositiva.

Cinge-se dos autos, que o autor ajuizou a presente ação de cobrança em face de Vanderlei da Mata, alegando que firmou negócio jurídico com o apelado no valor total de R$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais), representada pelas notas promissórias anexas, cada uma no valor de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos), referente a compra de três touros nelores P.O. no leilão realizado em 08.08.2018, com o pagamento em 25 parcelas.

Assevera que no dia 09.2019 foram cessados o pagamento, remanescendo uma dívida atualizada no montante de R$ 36.668,38 (trinta e seis mil, seiscentos e sessenta e oito reais e trinta e oito centavos).

O requerido, ora apelado, afirmou em suas razões de contestação que desconhecem o contrato de compra e venda rural e três notas promissórias emitidas no valor de R$6,300,00, tendo em vista que os documentos não apresentaram qualquer assinatura do apelado, motivo pela qual são documentos inválidos para comprovar a existência da relação jurídica. (Cf. Id nº 194342849).

Pois bem.

A ação movida por Breno Borges de Camargo contra Vanderlei da Matta está atrelada a três notas promissórias, ambas no valor de R$ 6.300,00, não constando do título a assinatura do requerido.

Na verdade, a circunstância isolada do preenchimento posterior do título, para inclusão de dados relativos à dívida, até a data de sua exigência ou execução, não retira a aptidão executiva do título, e nesse particular o brado da Súmula 387 do STF é claro ao estabelecer que a “
cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto”.

Contudo, o art. 75 da Lei Uniforme descreve quais dados essenciais devem constar da nota promissória:

“Art. 75. A nota promissória contém:

1. denominação "nota promissória" inserta no próprio texto do título e expressa na língua empregada para a redação desse título;

2. a promessa pura e simples de pagar uma quantia determinada;

3. a época do pagamento;

4. a indicação do lugar em que se efetuar o pagamento;

5. o nome da pessoa a quem ou à ordem de quem deve ser paga;

6. a indicação da data em que e do lugar onde a nota promissória é passada; 7. a assinatura de quem passa a nota promissória

O art. 76 da mesma Lei adverte que, o “
título em que faltar algum dos requisitos indicados no artigo anterior não produzirá efeito como nota promissória, salvo nos casos determinados das alíneas seguintes
”.

No caso, verifico que realmente a r. sentença não merece reparos, já que as notas promissórias emitidas não preenchem os requisitos essências para sua validade, qual seja, a assinatura do comprador/requerido ou de mandatários com poderes especiais.

Assim sendo, a ausência de assinatura do emitente ou mandatário com poderes especiais acarreta a inexigibilidade do título.

Esse entendimento já está pacificado no eg. STJ, que diz que a falta de indicação da data de emissão da nota promissória a torna inexigível como título executivo extrajudicial, por lhe falta requisito essencial.

Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CAMBIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA. ASSINATURA ESCANEADA. DESCABIMENTO. INVOCAÇÃO DO VÍCIO POR QUEM O DEU CAUSA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. APLICAÇÃO DA TEORIA DOS ATOS PRÓPRIOS SINTETIZADA NOS BROCARDOS LATINOS 'TU QUOQUE' E 'VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM'. 1. A assinatura de próprio punho do emitente é requisito de existência e validade de nota promissória. 2. Possibilidade de criação, mediante lei, de outras formas de assinatura, conforme ressalva do Brasil à Lei Uniforme de Genebra. 3. Inexistência de lei dispondo sobre a validade da assinatura escaneada no Direito brasileiro. 4. Caso concreto, porém, em que a assinatura irregular escaneada foi aposta pelo próprio emitente. 5. Vício que não pode ser invocado por quem lhe deu causa. 6. Aplicação da 'teoria dos atos próprios', como concreção do princípio da boa-fé objetiva, sintetizada nos brocardoslatinos 'tu quoque' e 'venire contra factum proprium', segundo a qual ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com a sua conduta anterior ou posterior interpretada objetivamente, segundo a lei, os bons costumes e a boa-fé 7. Doutrina e jurisprudência acerca do tema. 8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (REsp 1192678/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 26/11/2012).

Cumpre ressaltar ainda que, o instrumento contrato rural com reserva de domínio vinculado ao leilão (Cf. Id nº 194342824), sequer há identificação do comprador e vendedor, nem ao mesmo consta assinaturas das partes contratantes, o que afasta a legitimidade da cobrança.

Além disso, o fato de existir a certidão do leiloeiro vinculado ao Id. nº 194342829. 19, consignando que na data de 08/08/2018 o apelado Vanderlei da Matta arrematou os três touros nelores P.O, não é suficiente para provar o dever de pagar do réu, eis que só comprova a existência do arremate e não a finalização do negócio jurídico.

Aliás, embora seja sabido que a certidão do leiloeiro goza
de fé pública, é de se mencionar a discrepância do lapso de tempo entre a data do leilão, 08/08/2018, e a data em que foi proferida a certidão do leiloeiro, 12/05/2021, o que causa estranheza no caso.

Assim, face à inobservância do ônus de provar fatos constitutivos do direito alegado por parte do autor, a manutenção da sentença de improcedência é medida de rigor.

Em relação a nota fiscal apresentado somente agora, em grau recursal, caracteriza clara violação ao art. 434 do CPC, pois se trata de documento que poderia e deveria ter vindo aos autos em sede de contestação ou, no mais tarda, durante a fase de instrução probatória, que, aliás, foi expressamente dispensada pela ré quando teve oportunidade de se manifestar sobre o interesse na produção de outras provas, não sendo realizada naquele momento qualquer ressalva sobre a dificuldade em achar e organizar o documento.

Só seria admissível a sua apresentação tardia caso se tratasse de prova que a parte não tinha acesso em momento anterior (CPC, art. 435) ou, no máximo, se ele fosse meramente complementar, um elemento de convicção secundário, como é o caso dos autos.

Nas palavras do eg. STJ, “
consoante a jurisprudência e o uníssono escólio doutrinário, para a preservação da própria garantia do contraditório e da ampla defesa das partes, em se tratando de elementos de convicção não secundários, ligados aos fatos centrais da lide e voltados a fazer-lhes prova imediata que diga respeito diretamente ao objeto do pedido, deve o interessado colacionar aos autos os documentos na primeira oportunidade”
(STJ – Resp 1424936/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 18/12/2017).

Por ser assim, precluso o direito da ré/apelante de acostar aos autos o documento que acompanha o recurso, e, como não veio aos autos outro elemento de prova que corroborasse o suposta venda, a única conclusão é pela ausência da prova da contratação.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024